Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721685-76.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PYTHAGARO SOARES COELHO, ROSALI DE LIMA COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ DE LIMA COELHO APELADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DO SHCE QUADR 913 D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ROSALI DE LIMA COELHO e ANDRE LUIZ DE LIMA COELHO. Quanto à primeira apelante, constato que há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Compulsando os autos, contudo, constata-se que o pedido já fora formulado e indeferido na instância a quo, não tendo sido objeto de irresignação pela ré, razão por que a matéria, salvo se houvesse comprovação idônea de modificação da sua situação financeira, o que não é o caso dos autos, encontra-se preclusa. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino a comprovação do recolhimento do regular preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação da deserção e consequente não conhecimento do apelo. Por outro lado, vem aos autos ANDRE LUIZ DE LIMA COELHO, terceiro à relação processual travada na origem, o qual deve, prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer seu interesse recursal (art. 996, parágrafo único, CPC), uma vez que a condenação fixada na origem voltou-se contra ROSALI DE LIMA COELHO e o ESPÓLIO DE PYTHAGARO SOARES COELHO e não pessoalmente contra o apelante. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora